Tribunal: STF
Processo: AI 496907
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de
fatos e provas. Análise de cláusula contratual. Ofensa indireta à
Constituição. Agravo regimental não provido. Súmulas 279 e 454. Não
cabe recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa
que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República, tampouco que dependa de reexame de
fatos e provas e de análise de cláusulas contratuais